Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-50.2025.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002920-50.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), H. Z. B. P. - CPF: 103.345.391-96 (EMBARGADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), THAIS AURORA LOPES BARBOSA - CPF: 053.507.409-38 (EMBARGADO), THAIS AURORA LOPES BARBOSA - CPF: 053.507.409-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, a fim de reconhecer a abusividade da negativa de cobertura, por plano de saúde, de tratamento não previsto no rol da ANS, com base na Lei nº 14.454/2022. A embargante alega obscuridade no julgado, sustentando que este teria deixado de considerar os requisitos cumulativos definidos pelo STF no julgamento da ADI 7265 para a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade por não ter considerado, na fundamentação, os requisitos estabelecidos pelo STF na ADI 7265 para a cobertura obrigatória, por planos de saúde, de tratamentos fora do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado fundamenta-se adequadamente na Lei nº 14.454/2022, que confere caráter exemplificativo ao rol da ANS e estabelece requisitos legais para a cobertura de procedimentos não incluídos.

A decisão impugnada transcreve o §13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 e analisa o caso concreto à luz dos critérios legais vigentes, afastando a abusividade da negativa da operadora.

A alegação de ausência de análise do julgamento da ADI 7265 pelo STF não configura omissão, pois o acórdão fundamentou-se em norma legal em vigor, compatível com os parâmetros definidos pela Corte Constitucional.

A rediscussão do entendimento firmado pela Câmara julgadora, sob o pretexto de obscuridade, extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamento fora do rol da ANS, com base na Lei nº 14.454/2022, não incorre em obscuridade por deixar de mencionar expressamente o julgamento da ADI 7265, quando fundamentada de forma clara e suficiente à luz da legislação vigente.

Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil à rediscussão do mérito da causa ou à adequação do julgado à jurisprudência superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 325603442.

A embargante aponta obscuridade da Câmara julgadora a respeito da fundamentação utilizada no acórdão, alegando que este não considerou o recente julgamento da ADI 7265 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu requisitos cumulativos para a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de tratamentos não previstos no rol da ANS.

Sustenta que o STF definiu requisitos cumulativos para tal cobertura: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (
ii
) inexistência de negativa expressa da ANS ou dependência de análise em proposta de atualização do rol; (
iii
) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (
iv
) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau; e (v) existência de registro na Anvisa.

Argumenta ainda que, segundo a decisão do STF, o ônus probatório do preenchimento desses requisitos incumbe ao autor da ação, e que a decisão judicial não pode se fundamentar apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte, sendo necessária consulta prévia ao NATJUS ou a entes com expertise técnica.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível Id. 325603442.

A embargante aponta obscuridade da Câmara julgadora a respeito da fundamentação utilizada no acórdão, alegando que este não considerou o recente julgamento da ADI 7265 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu requisitos cumulativos para a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde de tratamentos não previstos no rol da ANS.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso em análise, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão com base na Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, conferindo ao rol da ANS caráter exemplificativo, desde que preenchidos os requisitos legais.

O acórdão expressamente consignou:

"À despeito disso, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde. Segundo a nova legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a 'referência
básica' para a cobertura dos planos de saúde e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam previstos, desde que cumpram algumas condições."

O acórdão transcreveu o §13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, que estabelece os requisitos para cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, e analisou o caso concreto à luz desses requisitos, concluindo pela abusividade da negativa de cobertura.

Quanto à alegação de que o acórdão não considerou o julgamento da ADI 7265 pelo STF, cabe ressaltar que os embargos de declaração não são o meio adequado para rediscutir a matéria já decidida ou para adequar o julgado a entendimento jurisprudencial superveniente.

Ademais, o acórdão embargado analisou detalhadamente as circunstâncias do caso concreto, verificando que a menor já havia sido submetida a diversos tratamentos convencionais sem apresentar melhora significativa, e que a imunoterapia subcutânea foi prescrita por médica especialista como alternativa necessária para o tratamento da conjuntivite alérgica persistente, considerando a intensidade dos sintomas e a necessidade de modulação da inflamação alérgica.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro e fundamentado.

Pelo exposto,
rejeito os
embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025